Tribunal: TJMT
Processo: 1009923-92.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009923-92.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENAURO CASTILHO - CPF: 150.344.020-68 (RECORRENTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009923-92.2024.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: SABEMI SEGURADORA S.A.

Recorrido: GENAURO CASTILHO.

Data do Julgamento:
02 A 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que cabe a recorrente apresentar as provas necessárias para afastar o direito do recorrido, sendo que no caso não apresentou indicio de prova do vínculo contratual.

2.

Rejeito a preliminar de prescrição arguida pela recorrente, pois em se tratando a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido.

3.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças realizadas de forma indevida na conta bancária.

4.

Havendo desconto indevido na conta bancária do consumidor, a restituição, em dobro, é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025